Tribunal: TJDFT
Processo: 0000849-03.2019.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. NÚMERO DE CRIMES. AFASTADO UM DOS ROUBOS RECONHECIDOS NA SENTENÇA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DE UM DOS RÉUS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES RECONHECIDA. REGIME FECHADO IMPOSTO AO RECORRENTE MANTIDO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DO RECURSO. REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA A TODOS OS ACUSADOS. REDIMENCIONAMENTO DA EXASPERAÇÃO DECORRENTE DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Os depoimentos das vítimas, coerentes e harmônicos, assim como os reconhecimentos fotográficos realizados, encontram arrimo nas declarações das testemunhas policiais, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a comprovar a materialidade dos crimes descritos na denúncia e a atribuir a autoria do delito aos denunciados.
2. A causa de aumento de pena atinente ao concurso de agentes encontra-se validamente demonstrada pela prova oral coligida aos autos.
3. Embora os réus tenham atingido patrimônio pertencente a 3 (três) pessoas, verifica-se que o telefone celular e o dinheiro acondicionado no caixa do estabelecimento comercial estavam sob os cuidados de uma única vítima, o que configura um único crime. Precedente do STJ.
4. Tendo em vista que, com uma única conduta, os apelantes praticaram dois delitos de roubo, uma vez que, no mesmo contexto fático, subtraíram dinheiro pertencente a uma cliente, além dos bens que estavam sob os cuidados do caixa da loja, configura-se o concurso formal de crimes, de acordo com a regra do art. 70, caput, 1a parte, do Código Penal (concurso formal próprio).
5. Para o cálculo da fração de aumento em razão do concurso formal, utiliza-se o seguinte critério: a) 2 crimes: 1/6 (um sexto); b) 3 crimes: 1/5 (um quinto); c) 4 crimes: 1/4 (um quarto); d) 5 crimes: 1/3 (um terço); e) 6 ou mais crimes: 1/2 (metade).
6. Consoante jurisprudência desta Casa de Justiça, mostra-se correta a valoração negativa da culpabilidade quando o agente pratica novo crime no curso de liberdade provisória, sobretudo quando imposta medida cautelar de monitoração eletrônica.
7. A observância das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP para a fixação do regime de pena não traduz bis in idem, mas decorre de obediência ao critério legal.
8. Estendem-se os efeitos do recurso interposto pelo apelante aos demais corréus, uma vez que o afastamento de um dos roubos circunstanciados não se fundamenta em motivo de caráter pessoal. Inteligência do art. 580 do CPP.
9. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. Estendidos os efeitos aos corréus.